Tribunal: TJDFT
Processo: 0717130-96.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA REPETITIVO N° 1.313 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ADEQUAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pelo embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Honorários advocatícios corrigidos em razão da superveniência do Tema Repetitivo no 1.313 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento: “Nas ações que envolvem o direito à saúde contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme o Tema Repetitivo no 1.313 do Superior Tribunal de Justiça”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1°, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.313/STJ.